Tribunal: TJDFT
Processo: 0739833-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DE GRAVAME. PREVISÃO CONTRATUAL. PRAZO NÃO OBSERVADO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a resolução do contrato diante da mora da incorporadora, se não procedeu o cancelamento de hipoteca incidente sobre imóvel no prazo expressamente pactuado entre as partes. De mais a mais, havia cláusula resolutiva específica para o caso de inadimplemento pela fornecedora.
2. O inadimplemento do ajuste impossibilitou a disposição do bem pela adquirente, porque prejudicou seu direito à alienação, o que configura causa da rescisão por culpa da incorporadora.
3. Diante da resilição do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora, não há que se falar em retenção de valores em seu favor, se foi a própria fornecedora quem deu causa à resolução do contrato. Retorno das partes ao status quo ante é medida impositiva.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.